Tribunal: TJMT
Processo: 1017839-46.2022.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017839-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSANA FONTES DA CONCEICAO - CPF: 784.766.401-10 (APELADO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – REALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO TÉCNICA – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
A responsabilidade do fornecedor de serviços independe da existência da culpa e abrange a reparação dos danos ocasionados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços (artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular no aparelho de medição, a concessionária poderá, nos termos do artigo 129 da ANEEL “solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal”, é o que está disposto no inciso II do § 1º do aludido dispositivo. 3. A cobrança de diferença apurada após vistoria realizada no medidor de energia elétrica e que obedeceu aos ditames dispostos na legislação que rege a matéria, configura-se legítima. 4. Por não haver ocorrência de ato ilícito pela concessionária, inexiste sombra de dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1017839-46.2022.8.11.0041), ajuizada contra a apelante ROSANA FONTES DA CONCEIÇÃO, julgou procedente o pedido para declarar a falha na prestação do serviço e declarar inexistentes as faturas referentes ao TOI n. 68722527 com vencimento em dezembro de 2021, nos valores de R$ 1.490,53, R$ 288,89 e R$ 822,43, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1%a.m a partir da sentença. A sentença condenou a empresa ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id. n. 165118223)

A apelante defende a legalidade da cobrança, eis que adotou todos procedimentos previstos na Resolução n. 414/2010 da ANEEL, que levaram a constatação da irregularidade no medidor de consumidor de energia.

Sustenta que “o consumidor teve ciência da discriminação do valor devido, período da cobrança, fundamento legal para a cobrança e, principalmente, o destaque para os elementos que ensejaram a cobrança, que foram justamente constatados com a inspeção”, além de ter sido proporcionado ao consumidor a contestação dos valores cobrados.

Reforça que o procedimento administrativo realizado pela Concessionária goza de presunção de legitimidade, de modo que todas as informações emitidas são dotadas de fé pública.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente. Alternativamente, pede, a redução do valor indenizatório (cf. Id. n. 165118226)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 165118230).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

Cuida-se de Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Rosana Fontes da Conceição em desfavor de Energisa Mato Grosso S.A, afirmando que é usuária dos serviços prestados pela requerida, a unidade consumidora sob n.º UC 6/937843-1, com um consumo mínimo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Narra que no mês de Dezembro de 2021 foi surpreendida com três faturas de R$ 1.427,40 (um mil quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos) com vencimento em 25/02/2022, de R$63,13 (sessenta e três reais e treze centavos) com vencimento em 25/02/2022 e de R$ 822,43(oito centos e vinte e dois reais e quarenta e três centavos) com vencimento em 29/07/2022, referente suposta irregularidade “desvio no ramal de ligação”, constatada em fiscalização realizada no dia 22/09/2021, conforme TOI nº 68722527.

Aduz que procurou o Procon e registrou uma reclamação contestando a cobrança e a requerida alegou que a cobrança estaria correta e apenas propôs o parcelamento. Informa a parte autora que no dia da realização da inspeção o imóvel estava desabitado e foi realizado de forma unilateral.

Relata que na data de 09/05/2022, a Ré realizou o corte do serviço de energia da Autora, desde então, o consumidor vem contando com ajuda de seu vizinho para deixar as injeções de complexo protrombínico, na geladeira, caso contrário teria estragado toda medicação que faz uso diário.

Por fim, requer a procedência da ação, liminarmente requer que a Requerida proceda com a religação dos serviços de energia do imóvel da UC. de Nº 6/9232133-0, sendo que de plano fora demonstrada a completa arbitrariedade e negligência da empresa, bem como se abstenha de incluir o nome do Autor no órgão de proteção ao crédito referente suposta irregularidade. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, a indenização por dano moral e o cancelamento do TOI referente suposta irregularidade “desvio no ramal de ligação”.

Recebida a inicial foi deferida a tutela de urgência e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A requerida, devidamente citada, procedeu com a contestação à mesma apresentou contestação (id. 92494030), arguindo regularidade das cobranças efetuadas e o faturamento foi realizado por anotação de leitura, em razão da variação de consumo. Aduziu que foi realizada uma inspeção e não foi detectado nenhuma irregularidade que pudesse comprometer o faturamento.

Réplica id. 103618489.

As partes requererem o julgamento antecipado da lide.

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relato. Fundamento e Decido.

O novo Código de Processo Civil impõe que os processos sejam julgados, preferencialmente, de acordo com a ordem cronológica de conclusão. Em que pese este feito tenha vindo concluso recentemente para julgamento, a exceção prevista no artigo 12, parágrafo 2°, inciso VII, do Código de Processo Civil de 2015, permite a prolação de sentença nesta oportunidade. Assim, tratando de exceção prevista legalmente, passo ao julgamento do feito ante ao término da instrução e a produção das provas especificadas.

Em primeiro lugar, é necessário restar claro, desde já, que o caso dos autos enquadra-se como relação de consumo, pois os sujeitos desta relação são, naturalmente, o fornecedor de serviços, conforme o artigo 3.º do Diploma Consumerista e o consumidor, ou seja, a parte requerente da ação

Friso, ainda, que o Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375 do atual CPC. O entendimento é antigo e remonta o art. 335 do CPC/73, ao que o entendimento jurisprudencial é neste sentido:

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335).

Notadamente no presente caso, a discussão é simples e não demanda maiores elucubrações, posto que limita-se à verificação da regularidade da fatura de mês de Dezembro de 2021 referentes a consumo recuperado de 1.318 kWh e na realização do TOI n. 68722527.

Sendo relação típica de consumo incide, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, aplicando suas normas, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Outrossim, há de se ter em mente que o art. 14 do CDC estabelece o seguinte:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

No mesmo sentido, o Art. 186, do Diploma Civil em vigor estabelece que:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Por outro viés, mister esclarecer que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Pois bem.

Destaca-se, que a cobrança questionada pelo requerente na exordial originaram-se do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 68722527, face a alegação de constatação de irregularidades na unidade consumidora do autor.

Em situações de recuperação de receita (dita de consumo) deve a concessionária proceder na forma prevista no art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10, adotando precisamente o que está consignado no § 1º, inciso I e § 2º ou § 3º do mencionado dispositivo, in verbis:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – [...]

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012);

IV – [...] e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa, de no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) Recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º. Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo

§ 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º. O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondiciona-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.” (grifo nosso)

É certo que em razão das irregularidades constatadas pela requerida houve a lavratura do TOI n. 68722527que não foi devidamente assinado e inexistindo comprovação de encaminhamento de cópia do TOI na forma do que estabelecem os §§ 2º e 3º do art. 129 da Res. ANEEL nº 414/10.

Assim, forçoso reconhecer que o procedimento pericial do medidor foi realizado de maneira unilateral, sem a observação do contraditório e ampla defesa, princípios básicos de nosso ordenamento jurídico.

Outrossim, a inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, termos do artigo 6º, VIII, do CDC.

Friso, que a Resolução 414/2010 da ANEEL visa proteger o consumidor, oportunizando a este as garantias constitucionais da ampla devesa e do contraditório.

Nesse sentido,

“Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, retirar o medidor de energia, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais.” (TJMT – Apelação Cível nº 29767/2009 – Classe CNJ 198. Quinta Câmara Cível. Rel. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. DJ. 27/05/2009).

A omissão em obedecer às regras da Resolução nº 414/2010 (vigente à época do fato), que, diga-se de passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica, macula os procedimentos levados a efeito pela requerida na exata medida em simplesmente desconsiderar o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Desta forma, merece guarida a pretensão do requerente em ver declarado inexigível os débitos decorrentes da inspeção e apontados na fatura do mês de Dezembro de 2021, referentes a consumo recuperado de 1.238 kWh no valor de R$ 1.490,53, R$ 288,89 e R$ 822,43.

Nesse sentido, se da conduta ilícita da requerida resultou a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica configurada está o dano moral a ser indenizado.

Demonstrada, assim, a presença dos pressupostos da obrigação de indenizar, passa-se à análise da quantificação da indenização.

Com relação ao arbitramento dos danos morais devem ser levados em consideração as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

É importante estar atento ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, possível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Consigno, que em sede de dano moral é certo não ser possível a restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta reposição, ao que temos a transformação da obrigação de reparar em uma obrigação de compensar, haja vista que a finalidade da indenização consiste, justamente, em ressarcir a parte lesada.

Assim, no que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e jurisprudências orientam que para o seu arbitramento justo, o Juiz deve levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil na autoestima da vítima e nas suas relações sociais.

Nesse sentido “a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas também em produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado” (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67).

Ponderadas essas premissas, entendo que se mostra adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, montante esse que atende à sua finalidade. Porque, por um lado, não se mostra baixo, assegurando o caráter repressivopedagógico próprio da indenização por danos morais; por outro, não se apresenta elevado a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa da parte autora.

Com efeito,

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÒRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA - SISTEMA CALL CENTER - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$5.000,000 (CINCO MIL REAIS) - VALOR RAZOÁVEL - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de confirmação dos dados na contratação de linha telefônica pelo sistema call center, importa em negligência da empresa e configura a falha na prestação do serviço. A exigência de prova de dano moral se satisfaz com a demonstração da inscrição indevida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. A fixação da indenização por danos morais, no caso em comento, em R$5.000,00 (cinco mil reais), bem atende o princípio da razoabilidade. (Ap, 24836/2011, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 27/09/2011, Data da publicação no DJE 06/10/2011)

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos inaugurais, para confirmar os efeitos de ambas liminares, declarar a falha na prestação de serviço, DECLARAR inexistente as faturas referente ao TOI n. 68722527 com vencimento em Dezembro de 2021, nos valores de R$ 1.490,53, R$ 288,89 e R$ 822,43; bem como CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a requerente, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) incidentes desde o arbitramento, ou seja, da data da sentença (Súmula n.º 362, do STJ).

Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

A insurgência é basicamente contra a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, já que a sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança ao constatar que a Concessionária não realizou os procedimentos necessários para a cobrança da fatura de recuperação de consumo.

O art. 77 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL diz que, a “
verificação periódica dos equipamentos de medição, instalados na unidade consumidora, deve ser efetuada segundo critérios estabelecidos na legislação metrológica, devendo o consumidor assegurar o livre acesso dos inspetores credenciados aos locais em que os equipamentos estejam instalados
”.

A hipótese é de recuperação de consumo depois de a Concessionária/apelante ter constatado irregularidade no medidor de consumo instalado na UC da residência da autora/apelada, caso em que devem ser aplicadas as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL, especialmente a regra do art. 129, que assim dispõe:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

(...)

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4° O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão [...]

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado (...)”

A inobservância aos procedimentos insculpidos no art. 129, I, da Resolução nº 414/2010 viola o direito ao contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO - PARCELA PAGA - DANO MORAL CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §2º, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. A irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser demonstrada por meio de prova produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia. A suspensão do serviço com base em cobrança de parcela já paga é indevida e gera dano moral que deve ser reparado. O quantum indenizatório deve levar em conta o caráter sancionatório e compensatório, o potencial econômico das partes e a extensão do dano. Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (§11 do art. 85 do CPC) ”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC 85835/2017, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 23/08/2017).

Sobre o tema, o STJ já se manifestou no sentido de que “
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
” (STJ – 2ª Turma - AgInt no AREsp 999346/PE – Rel. Ministro OG FERNANDES – Julg. em 25/04/2017 - DJe 03/05/2017).

Portanto, havendo constatação de irregularidades, a ENERGISA deve cobrar o consumidor a respectiva diferença, mas desde que adote o procedimento adequado, demonstrando de forma clara e acessível a metodologia utilizada para o cálculo da recuperação do consumo, obviamente com a participação do consumidor na formação e apuração do valor e desde que seja previamente cientificado de todo o procedimento.

No caso, foram realizadas três inspeções na unidade consumidora da autora, que geraram os Termos de Ocorrência de Inspeção (TOI) n. 58979681, n. 68722527 e o n. 84982382, elaborados nos dias 01/06/2021, 22/09/2021 e 29/03/2022 respectivamente (Id. 165118214; 165118215 e 165118216).

Segundo constatação do laudo de inspeção realizado nas datas assinaladas, as anomalias encontradas nas três inspeções realizadas foram as mesmas: “desvio de energia no ramal de entrada” e, essa constatação, gerou as faturas de recuperação de energia no valor de R$ 288,09 (TOI n. 58979681 – referente a um mês de consumo (05/2021 – Id. 165118204 – pag. 02); R$ 1.490,58 (TOI n. 68722527 – referente a três meses de consumo (07/2021 a 09/2021 – Id. 165118204 – pag. 01) e R$ R$ 822,43 (TOI n. 84982382 – referente a dois meses de consumo (02/2022 a 03/2022 – Id. 165118204- pag. 03).

A questão posta cuida-se de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a concessionária de serviços públicos se ajusta à regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, a Autora se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

É consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo.
(
in:
Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013,

p. 501)
.

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia na legitimidade, ou não, da cobrança dos débitos
nos valores de R$ 288,09 R$ 1.490,53 e R$ 822,43,
relacionados ao consumo de energia elétrica, não faturado, em razão de irregularidades constatadas na unidade consumidora nº 6/937843-1, de responsabilidade da apelada, e se sobre tal ato, se ilícito, incide ou não indenização por danos morais eventualmente causados.

Conforme ressai dos autos, no procedimento interno instaurado pela concessionária de energia elétrica, foi constatada, quando da realização de vistorias, a existência de irregularidades no medidor de energia elétrica instalado na residência da apelada, sendo lavrado, na ocasião, os TOI n. 58979681, n. 68722527 e o n. 84982382, elaborados nos dias 01/06/2021, 22/09/2021 e 29/03/2022 respectivamente (Id. 165118214; 165118215 e 165118216).

Importante ressaltar que os termos de ocorrência de n. 58979681, elaborado em 01/06/2021, e o de n. 68722527, elaborado em 22/09/2021, tiveram o seu recebimento recusado no momento da inspeção, conforme informações prestadas pelos funcionários da Concessionária que lavraram os respectivos termos (Id. 165118214 e Id. 165118216), portanto apenas a inspeção realizada em 22/09/2021 (TOI n. 68722527) teve o seu recebimento recusado.

Embora apenas um termo de ocorrência tenha sido recusado o recebimento, se conclui pelo pleno conhecimento das inspeções realizadas em sua unidade consumidora, já que a Concessionária comprovou o envio de cartas ao endereço da autora, conforme correspondências presentes nos autos.

Embora se trate de “Carta ao Cliente – 2ª Via”, e que foram enviadas na data de 20/05/2022, todas possuem informações detalhadas, sobre a data de envio da primeira correspondência (TOI n. 58979681 – “data da carta original: 28/06/2021”; TOI n. 68722527 - “data da carta original: 30/12/2021” e TOI n. 84982382 - “data da carta original: 28/04/2022”), o termo de ocorrência a que cada uma está vinculada e a data de cada inspeção, bem como o tipo de anomalia encontrada, os meses a recuperar e o seu valor corresponde, além de também constar o “Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo” utilizado em cada um dos termos de ocorrência de inspeção (Id. 165118205 - pág. 01/03).

Observa-se que a autora foi notificada pela Concessionária acerca do resultado decorrente das inspeções técnicas ocorridas em 01/06/2021, 22/09/2021 e 29/03/2022 e, embora não tenha questionado os laudos ou os valores cobrados, certo é que tinha conhecimento sobre as inspeções realizadas, e que lhe era facultado a interposição de recurso conforme disposição contida na Resolução nº 414 de 09/09/2010 da ANEEL.

Nesse contexto, a irregularidade foi apurada em consonância com as normas da Resolução da ANEEL vigente à época dos fatos, sendo oportunizado a parte contestar o resultado da perícia, embora não o tenha feito.

Dessa forma, constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular no aparelho de medição, a concessionária, nos termos do artigo 129 da ANEEL poderá
“solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal”,

é o que está disposto no inciso II do § 1º do aludido dispositivo:

Art. 129.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;(Redação dada pela

Resolução Normativa ANEEL Nº 479 DE 03/04/2012)

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Deste modo, é faculdade da concessionária e do consumidor solicitar perícia técnica, ao que foi oportunizado a autora/apelada requerer, ou até mesmo, contestar as inspeções realizadas.

Assim, não há que falar em perícia unilateral ou ocorrência de ato ilícito por parte da Concessionária, visto que se valeu da normativa legal vigente para realização da inspeção.

Em relação ao consumo não faturado, este deve ser apurado nos termos do artigo 133 da Resolução nº 414/2010, em vigência à época dos fatos, que assim dispõe:

Art. 133.

Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI;

I - ocorrência constatada;

II - memória descritiva dos cálculos do valor apurado referente às diferenças de consumos de energia elétrica e de demandas de potências ativas e reativas excedentes, consoante os critérios fixados nesta Resolução;

III - elementos de apuração da ocorrência, incluindo as informações da medição fiscalizadora, quando for o caso;

IV - critérios adotados na compensação do faturamento;

V - direito de reclamação previsto nos §§ 1º e 3º deste artigo; e

VI - tarifa(s) utilizada(s).

§ 1º Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação. (Redação dada ao parágrafo pela Resolução Normativa ANEEL nº 418, de 23.11.2010, DOU 01.12.2010 )

§ 2º Na hipótese do § 1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no § 1º do art. 200.
(Redação do parágrafo dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 574 DE 20/08/2013).

§ 3º Nos casos de diferenças a pagar, o vencimento da fatura com as diferenças, independente da data de sua apresentação, deve ocorrer após o término do prazo previsto no § 1º nos casos onde o consumidor não apresente sua reclamação, ou somente após a efetiva comunicação da distribuidora, nos casos do § 2º, considerados adicionalmente os prazos mínimos estabelecidos no art. 124
.
(Redação do parágrafo dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 574 DE 20/08/2013).

§ 4º Na hipótese de o montante cobrado a maior não ter sido pago, a distribuidora deve cancelar a cobrança do referido valor e providenciar o reenvio da fatura com os valores devidamente ajustados.

§ 5º O prazo máximo para apuração dos valores, informação e apresentação da fatura ao consumidor nos casos de procedimentos irregulares ou deficiência de medição é de 36 (trinta e seis) meses a partir da emissão do TOI.(Redação dada pela
Resolução Normativa Nº 479 DE 03/04/2012)

A Concessionária mais uma vez se valeu da legislação vigente e repiso, encaminhou todos os comunicados a autora/apelada, conforme demonstrou através dos termos de ocorrência de inspeção e das correspondências encaminhas à autora/apelada.

Em conclusão, pelos documentos carreados aos autos denota-se que a diferença de consumo apurada pela concessionária de energia elétrica foi arbitrada dentro dos ditames dispostos na legislação vigente, não havendo qualquer irregularidade a respeito.

Isto posto, dou provimento ao recurso para declarar a legalidade do débito constantes nas faturas cobradas pela Concessionário.

Diante da reforma da r. sentença, inverto o ônus sucumbencial para condenar a autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023